Tribunal: CARF
Processo: 10920.906019/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.906019/2008-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.913 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
ZANOTTI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/02/2002
COMPENSAÇÃO.
REGIME
JURÍDICO.
VIGÊNCIA.
DATA
DO
ENCONTRO DE CONTAS.
O fato gerador do direito de compensar é a existência dos dois elementos
compensáveis (um débito e um crédito) e o respectivo encontro de contas.
Sendo assim, o regime jurídico aplicável à compensação é o vigente à data em
que é promovido o encontro entre débito e crédito, vale dizer, à data em que a
operação de compensação é efetivada.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS MESMA ESPÉCIE. ATÉ SETEMBRO/2002.
NORMAS.
Até setembro de 2002, as contribuintes podiam realizar a compensação entre
tributos e contribuições da mesma espécie na sua própria contabilidade, a
chamada auto compensação, independentemente, de apresentação prévia de
pedido de compensação e de instauração de processo administrativo.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Paulo Regis Venter.

(assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves –Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.906019/2008-07
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.913 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906019/2008-07

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Regis Venter (Presidente).

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

" 1. ZANOTTI S.A. transmitiu PER/DCOMP no 14204.74153.181104.1.3.04-
3251 com o intuito de compensar débito de COFINS, com vencimento em
15/02/2002, no montante de R$ 6.952,42 com suposto crédito decorrente de
pagamento indevido de COFINS, período de apuração de 07/2000, ocorrido em
15/08/2000, no valor de R$ 5.627,67 (crédito original utilizado na DCOMP).
2. Por intermédio do Despacho Decisório de fl. 116, a DRF- Joinville
reconheceu o crédito pleiteado que foi insuficiente para quitar a integralidade
do débito informado, restando débito de R$ 1.198,88 (principal).
3. O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 18/11/2008 (fl.
121) e apresentou manifestação de inconformidade de fls. 91/94 em
17/12/2008, alegando em síntese:
a- utilizou créditos de "PIS" para compensar débitos próprios;
b- a compensação foi informada na DCTF do 1o trimestre de 2002, entretanto a
RFB não identificou esta compensação. Nesta época não existia a figura do
PER/DCOMP;
c- no exercício de 2004, foi orientado a entregar o PER/DCOMP em tela;
d- o valor original do crédito era de R$5.627,67 (cinco mil, seiscentos e vinte e
sete reais e sessenta e sete centavos) valor este corrigido pela taxa SELIC em
2001, que resultou no crédito utilizado para compensação de R$6.952,42 (seis
mil, novecentos e cinquenta e dois reais, quarenta e dois centavos), conforme
consta da DCTF anexa. Assim, surgiu a situação que deve ser analisada por
esta Delegacia de Julgamento. Vejamos: a impugnante notificada a apresentar
a PER/DCOMP em 2004, informou naquele documento, exatamente os mesmos
valores que haviam sido informados na DCTF do 1o Trimestre de 2002, ou seja
R$6.952,42 (seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais, quarenta e dois
centavos). Em outras palavras não houve a devida correção dos valores entre
2001, data da correção e 2004 data da PER/DCOMP. Logo não tendo se
procedido à correção entre o período de 2001 a 2004, resultou na diferença
apontada pela Receita Federal e que agora é objeto de cobrança.
e- requer a correção do crédito pela taxa SELIC e a anulação do "auto de
infração" "

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.913 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906019/2008-07

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão dispensada de ementa, conforme o
disposto na Portaria RFB no 2.724/2017.
Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
137/142), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente, repisando os
argumentos já suscitados no recurso inicial da lide e pedindo a aplicação do Princípio da
Verdade Material.

É o relatório, em síntese.

Voto

Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, cabe esclarecer que o direito creditório pretendido pela
contribuinte foi totalmente reconhecido pelo Despacho Decisório, contudo, o crédito não foi
suficiente para quitar os débitos declarados. Em casos desse tipo, a meu sentir, em regra, não
cabe a este Colegiado se pronunciar sobre os débitos compensados, como já pude me manifestar
em outros julgados. Entretanto, no caso em tela, a controvérsia está assentada em questão
diversa.
Não se trata, portanto, de se perquirir sobre a existência ou a quantificação,
propriamente dita, dos débitos. No caso atual, em realidade, a princípio, o crédito a ser restituído
não foi suficiente para a compensação do total devido, porque o momento da realização efetiva
da compensação considerado pela fiscalização foi outro daquele pretendido pela contribuinte.
Em outras palavras, a contribuinte pugnou pelo reconhecimento de que a compensação ocorreu
em sua escrita fiscal e foi declarada na DCTF oportunamente, noutro viés, a fiscalização e o
Acórdão recorrido entenderam que o momento a ser considerado era a data da transmissão do
PER/Dcomp.
Assim, para começarmos a ter uma visão melhor dos contornos da lide, reproduzo
excerto do voto condutor do Acórdão recorrido:

“8. Cumpre informar também que, de fato, a Declaração de Compensação
passou a integrar o ordenamento jurídico somente após 01/10/2002, entretanto,
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.913 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906019/2008-07

no 1o trimestre de 2002 as compensações deveriam ser informadas à SRF por
intermédio da apresentação do Pedido de Compensação (Lei no 9.430/1996,
artigo 74).
9. Portanto, as compensações não podiam ser informadas em DCTF havia a
necessidade de se apresentar o Pedido de Compensação.
10. Esta irregularidade somente foi sanada no ano de 2004 quando o
contribuinte transmitiu a DCOMP no 14204.74153.181104.1.3.04-3251 (fls.
40/45).
11. Tendo em vista que esta DCOMP somente foi transmitida em 18/11/2004 é
nesta data que o débito deve ser considerado extinto sob condição resolutória.
Portanto, o débito de COFINS, com vencimento em 15/02/2002, no montante de
R$ 6.952,42 foi "quitado" em atraso devendo incidir sobre o principal, juros e
multa de mora, assim o débito total equivalia a R$ 11.780,87, em
18/11/2004.”

Inicialmente, o julgador da 1a instância andou bem, pois considerou, corretamente,
que a Declaração de Compensação somente teve existência jurídica a partir de 01 de outubro de
2002, contudo, claudicou na segunda parte de suas conclusões. Por oportuno, reproduz-se o art.
74, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na sua redação original e vigente à época dos
fatos:

Art. 74.Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a
utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação
de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.

(grifo nosso)

A fim de inculcar algo de luz ao caso, veja-se o disposto no art. 14, da Instrução
Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, em plena vigência no momento da compensação
original:

“Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o
devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação
constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação
ou rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante
compensação, para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica,
correspondentes a períodos subsequentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.”

(grifo nosso)

Como se pode perceber dos dispositivos transcritos, à época dos fatos, a
obrigatoriedade de apresentação prévia de requerimento do sujeito passivo à Receita Federal se
limitava aos casos de compensação entre tributos e contribuições de espécies diferentes. No caso
sob análise, a contribuinte intentava compensar pagamento a maior da COFINS com débito da
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.913 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906019/2008-07

mesma contribuição, logo, nessa situação, a legislação de regência dispensava qualquer
requerimento.
Para corroborar e reforçar o entendimento esposado acima, vale ressaltar que o
STJ assentou a cognição de que os regimes do art. 66, da Lei no 8.383/1991 e do art. 74, da Lei
no 9.430/1996, em sua redação original, coexistiram, tendo em vista que o primeiro não foi
revogado pelo advento do segundo. O art. 66 admitia a compensação por iniciativa da
contribuinte apenas entre tributos da mesma espécie, ao passo que o art. 74 condicionava a
compensação ao prévio requerimento da contribuinte, mas permitia que ela fosse empregada para
extinguir quaisquer tributos ou contribuições administrados pela SRF.
Dessa maneira, assiste razão à recorrente. Não há dúvidas de que até setembro de
2002, os contribuintes podiam realizar alguns tipos de compensação na sua própria
contabilidade, a chamada auto compensação, independentemente, de apresentação de pedido de
compensação e de instauração de processo administrativo, enfim, independentemente de maiores
formalidades Logo, a compensação realizada na escrita fiscal do sujeito passivo e informada
tempestivamente em DCTF deve ser considerada válida e eficaz.
Nessa esteira, também há que se reconhecer que o momento do encontro de
contas, débito e crédito, é o da escrituração dessa compensação. Assim, até esse momento
específico, devem ser corrigidos o pagamento a maior realizado e o débito devido, se for o caso.
Não é de outra forma o entendimento jurisprudencial manifestado pelo Supremo Tribunal de
Justiça, como se nota, por exemplo, no REsp no 742768/SP, do qual transcreve-se a ementa, na
parte que interessa a presente lide:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL. POSSIBILIDADE.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 07/STJ.
(...)
4. O fato gerador do direito à compensação não se confunde com o fato
gerador dos tributos compensáveis. O fato gerador do direito de compensar é a
existência dos dois elementos compensáveis (um débito e um crédito) e o
respectivo encontro de contas. Sendo assim, o regime jurídico aplicável
à compensação é o vigente à data em que é promovido o encontro entre
débito e crédito, vale dizer, à data em que a operação de compensação é
efetivada. Observado tal regime, é irrelevante que um dos elementos
compensáveis (o crédito do contribuinte perante o Fisco) seja de data
anterior.
................................................................................................................................

(grifo nosso)

Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a compensação
realizada pela contribuinte em sua escrita fiscal é válida e eficaz, devendo o encontro de contas
ser realizado na data desse lançamento contábil, corrigindo-se o pagamento realizado a maior até
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.913 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906019/2008-07

esse momento, assim como o débito, se necessário, e homologando-se a compensação até o
limite do crédito reconhecido.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital